Tribunal: STF
Processo: HC 236617
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Emily Aparecida Alves de Souza Gomes, em favor de José Hitalo Lopes da Silva Noberto, contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem no HC 873.828/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 



    Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão temporária do paciente em 13.7.2022, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º e § 2º-A (roubo majorado), e 158 (extorsão) do Código Penal. O paciente foi capturado e preso apenas em 8.10.2023.



    Nesta Corte, a defesa argumenta a necessidade de superação da Súmula 691 pois o paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que “a denegação da medida liminar constituiu patente ilegalidade a ser sanada urgentemente. No caso em análise estão presentes os pressupostos da concessão da liminar: fumus boni iuris e periculum in mora, indispensáveis ao ato em questão.” (eDOC 1, p. 8)



    Defende a ausência dos requisitos previstos na Lei 7.960/1989, para decretação da prisão temporária do paciente pois não houve qualquer indicação concreta de que sua liberdade representaria risco às investigações. 



    Afirma que “não foram suscitados fundamentos concretos de que a liberdade do Paciente fosse capaz de colocar em risco o bom andamento do feito processual e da fase instrutória. O Indiciado em voga não efetivou nenhuma conduta que demonstrasse risco ao resultado útil do feito processual e/ou de produção de substratos de provas.” (p. 12)



    Ao final, requer a concessão da ordem para que se revogue a prisão temporária em comento, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ proferida em sede liminar, de tal modo que, em princípio, a impetração esbarraria no óbice previsto na Súmula 691/STF. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Consta dos autos que a prisão temporária do paciente foi decretada em 13.7.2022, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º e § 2º-A e 158, do CP. Na ocasião, a decisão trouxe os seguintes fundamentos:



    “DECIDO. Adoto o bem lançado parecer ministerial e defiro a representação oferecida pela autoridade policial, uma vez que os elementos colhidos nos autos de inquérito policial demonstram “quantis satis”, a circunstância contida no artigo 1º da Lei nº 7.960/89, pois entendo ser medida indispensável para as investigações. 



    Posto isto, nos termos dos artigos 1º, I e III e demais da Lei nº 7.960/89 cc Artigo 2º, § 4º da Lei 8.072/90, DECRETO DA PRISÃO TEMPORÁRIA do indiciado JOSE HITALO LOPES DA SILVA NORBERTO, pelo prazo de 30 dias. 



    Expeça-se mandado de prisão temporária. 



    Sem prejuízo, remetam-se os presentes autos à delegacia de policia de origem para término das investigações. 



    2) Passo a deliberar quanto à representação formulada pela Autoridade Policial visando a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar nas residências apontadas no relatório policial de fls. 10/20 a fim de tentar apreender o VEÍCULO FIAT PALIO, COR CINZA, PLACA DSU-0375 e BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, nos endereços Investigados (fls. 01). 



    Manifestou-se a Douta Representante do Ministério Público favoravelmente ao pleito, às fls. 25/26. 



    É a síntese do necessário. 



    Decido. 



    O delito apurado no presente feito é de extrema gravidade e acaba por fomentar a prática de inúmeros outros crimes, além do desenvolvimento da criminalidade organizada. 



    Desta feita, forçoso o deferimento do pedido. 



    Ante a exposição acima, bem como ao parecer ministerial favorável à realização da diligência ora postulada, com fundamento nos artigo 240, § 1º, “a”, “b”, “d”, “e”e “h” , do Código de Processo Penal, defiro a representação formulada pela Autoridade Policial a fim apreender o VEÍCULO FIAT PALIO, COR CINZA, PLACA DSU-0375 e proceder à BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, nos endereços Investigados (fls. 01). Conste no mandado a obrigatoriedade da Autoridade Policial informar seu cumprimento no prazo de quinze dias, e mencionar, ainda, que o indiciado deverá ser advertidos de que qualquer abuso deverá ser imediatamente comunicado ao representante do Ministério Público ou a este Juízo.” (eDOC 10)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem denegada nos seguintes termos:



    “Não se vislumbra, primo ictu oculi qualquer mácula à liberdade de ir e vir do acusado, o que desembocaria no lamentável constrangimento ilegal. 



    De início, ainda que mantida a via estrita do writ, entendo que a medida é necessária e imprescindível para a continuidade das investigações. 



    Segundo as declarações de fls. 27/29, ao menos cinco são os envolvidos, sendo que as transferências realizadas ao paciente, são as únicas que não foram ressarcidas (fls. 43).



    Aqui, importante pontuar que o fato da chave de transferência ser um CPF cancelado (sem contar desde quando, fls. 17/18), não serve para desconstituir a medida. 



    Trata-se, em verdade, de mais uma circunstância que pode ser evidenciada com a prisão do acusado. 



    De outro lado, ainda de que acordo com as declarações, o ofendido foi sempre ameaçado, mediante graves ameaças (inclusive com um alicate), tendo sido levado ao menos para dois cativeiros. Por isso, observados os requisitos legais.



    Nesse sentido: 



    HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. PRISÃOTEMPORÁRIA. REQUISITOS. PRESENÇA. SEGREGAÇÃO. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão temporária exige, para sua decretação, uma de três situações: que a prisão seja imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, ou quando houver fundadas razões, conforme prova legal, de autoria ou participação do réu em alguns crimes, dentre os quais o ora imputado (art. 1º, da Lei nº 7.960, de 1989). 2. No caso concreto, evidente que a medida é necessária para a cabal elucidação dos fatos e para que não venha o paciente a obstar o prosseguimento e o bom andamento da instrução criminal, bem como a finalização das investigações, havendo, portanto, forte indicação de que a liberdade do paciente pode prejudicar a produção de provas. 3. Ordem denegada. 



    (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2237876-68.2023.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Nascimento; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/10/2023; Data de Registro: 26/10/2023).



    Não se pode, nessa via estreita do writ, haver aprofundamento das questões de mérito, de provas. Melhor o processamento, com a devida instrução, do presente, sem liminar, havendo decisão fundamentada que, a priori, não padece dos vícios alegados, sendo prudente a cautela, por ora, em favor do coletivo, valendo pontuar que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência/não-culpa (Súmula 9 do STJ)



    Pelo exposto, nego a concessão da liminar pleiteada.” (eDOC 9) (grifos nossos)



    Na sequência, impetrou-se novo writ, perante o STJ, o qual teve a liminar indeferida ao fundamento de que “[d] Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.” (eDOC 8)



    Da leitura dos trecho citados, considero que o decreto constritivo assenta-se em dados concretos extraídos dos autos, tendo a prisão o fim de garantir, nos termos do art. 1º, I, da Lei 7960/1989, a continuidade das investigações. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente